Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012110-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE
GUSTAVO BATISTA MELLO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 5342-82.2020.811.0042, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, os subscritores do writ sustentam inicialmente o alardeado constrangimento ilegal no excesso de prazo para formação da culpa, pois afirmam que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 29/01/2020, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses e, tomando como base os prazos legalmente previstos para o encerramento da instrução criminal, bem assim, a assertiva de que a defesa técnica não tem contribuído para o elastecimento da marcha processual; entendem que a manutenção da custódia implicará em tempo demasiadamente excessivo, a autorizar a sua revogação ou, ao menos, a substituição do encarceramento por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, máxime diante dos predicados pessoais ostentados pelo paciente.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e apontam a carência de motivação concreta do decreto segregatício, na medida em que alicerçado na mera presunção de reiteração delitiva, em nítida ofensa ao princípio constitucional da não-culpabilidade, e na alardeada conveniência da instrução, mas sem indicação de qualquer elemento concreto e objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do agente põe em risco a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas.
Diante de tais argumentos, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, garantindo-lhe que responde solto à persecução criminal. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instruem a exordial com os documentos digitais anexados do ID 45027954 ao ID 45027957.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Nessa toada, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
É dizer: somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, tornando evidente o desprezo estatal pela liberdade do indivíduo, o que, a priori, não se vislumbra na hipótese versada, mormente diante da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário à instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais.
Lado outro, extrai-se de uma análise sumária da parca prova pré-constituída, que na posse do paciente foram apreendidos 13,23g de COCAÍNA e 1,67g de MACONHA, e consoante entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);
Além do mais, ressai do decreto segregatício a menção à aparente habitualidade delitiva do paciente, inferida a partir da vasta lista de antecedentes criminais que possui (ID 45657465, p. 09), e consoante prevê o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, não há como concluir de plano que o decreto de prisão preventiva é absurdo, desfundamentado ou mesmo mal motivado, máxime se levarmos em conta que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva imposta ao favorecido nesta ordem.
Por fim, não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUSTAVO BATISTA MELLO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator